Tribunal: TJDFT
Processo: 0743239-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743239-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo Instrumento Agravante: Shekinah Comunicação e Marketing Ltda Agravado: Condomínio Jade Hotel Home Office D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Shekinah Comunicação e Marketing Ltda contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de reconsideração formulado pela agravante (Id. 72731629). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator